Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
r em razão de edificação de obra independente da formalização do "habite-se", eis que esta condicionante não integra o fato gerador do tributo. Necessidade de se observar a realidade fática do imóvel. Desse modo, como a impetrante declarou a conclusão da obra em março de 2017, a municipalidade, por conseguinte, passou a tributar a construção nova, a partir do mês subsequente, em estrita observância ao disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II, alínea "a" da Lei 6.989/66, pela redação dada pela Lei 15.406/2011. Não prospera, portanto, o fundamento lançado pela parte impetrante de que a data de edificação, para fins de tributação do IPTU deveria ser a data da expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se"), pois a expedição deste apenas revela o fato da construção estar de acordo como o projeto submetido à apreciação municipal para a obtenção da licença ou alvará para a construção. Ressalte-se que em certos casos as construções podem ser concluídas anos antes da expedição do "habite-se", visto que sua concessão é antecedida de correlato processo administrativo, no qual há vistorias por engenheiros e pessoal técnico dos quadros da prefeitura, sem contar que as obras podem não ter sido fiéis ao projeto aprovado pela autoridade municipal. Não há, de igual modo, qualquer violação ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso III, "b" da Constituição Federal, bem como juridicidade, liquidez e certeza no direito invocado pela impetrante, ao passo que é válido o lançamento complementar de IPTU impugnado. Precedentes jurisprudenciais. A sentença denegou a ordem e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001545-02.2018.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

10/07/2020

Ementa:
Mandado de segurança. IPTU. Admissibilidade do lançamento complementar em razão de edificação de obra independente da formalização do "habite-se", eis que esta condicionante não integra o fato gerador do tributo. Necessidade de se observar a realidade fática do imóvel. Desse modo, como a impetrante declarou a conclusão da obra em março de 2017, a municipalidade, por conseguinte, passou a

Ementa:
Mandado de segurança. IPTU. Admissibilidade do lançamento complementar em razão de edificação de obra independente da formalização do "habite-se", eis que esta condicionante não integra o fato gerador do tributo. Necessidade de se observar a realidade fática do imóvel. Desse modo, como a impetrante declarou a conclusão da obra em março de 2017, a municipalidade, por conseguinte, passou a tributar a construção nova, a partir do mês subsequente, em estrita observância ao disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II, alínea "a" da Lei 6.989/66, pela redação dada pela Lei 15.406/2011. Não prospera, portanto, o fundamento lançado pela parte impetrante de que a data de edificação, para fins de tributação do IPTU deveria ser a data da expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se"), pois a expedição deste apenas revela o fato da construção estar de acordo como o projeto submetido à apreciação municipal para a obtenção da licença ou alvará para a construção. Ressalte-se que em certos casos as construções podem ser concluídas anos antes da expedição do "habite-se", visto que sua concessão é antecedida de correlato processo administrativo, no qual há vistorias por engenheiros e pessoal técnico dos quadros da prefeitura, sem contar que as obras podem não ter sido fiéis ao projeto aprovado pela autoridade municipal. Não há, de igual modo, qualquer violação ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso III, "b" da Constituição Federal, bem como juridicidade, liquidez e certeza no direito invocado pela impetrante, ao passo que é válido o lançamento complementar de IPTU impugnado. Precedentes jurisprudenciais. A sentença denegou a ordem e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001545-02.2018.8.26.0053
Registro: 2020.0000522306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001545-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BNI
COPENHAGUE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 31780
Comarca: São Paulo
Apelante:
BNI
Copenhague
Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. (impetrante)
Apelada:
Municipalidade
de
São
Paulo
(representante da autoridade impetrada)
Ementa: Mandado de segurança. IPTU. Admissibilidade
do lançamento complementar em razão de edificação de
obra independente da formalização do “habite-se”, eis
que esta condicionante não integra o fato gerador do
tributo. Necessidade de se observar a realidade fática do
imóvel. Desse modo, como a impetrante declarou a
conclusão da obra em março de 2017, a municipalidade,
por conseguinte, passou a tributar a construção nova, a
partir do mês subsequente, em estrita observância ao
disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei
6.989/66, pela redação dada pela Lei 15.406/2011. Não
prospera, portanto, o fundamento lançado pela parte
impetrante de que a data de edificação, para fins de
tributação do IPTU deveria ser a data da expedição do
certificado de conclusão de obra (“habite-se”), pois a
expedição deste apenas revela o fato da construção estar
de acordo como o projeto submetido à apreciação
municipal para a obtenção da licença ou alvará para a
construção. Ressalte-se que em certos casos as
construções podem ser concluídas anos antes da
expedição do “habite-se”, visto que sua concessão é
antecedida de correlato processo administrativo, no qual
há vistorias por engenheiros e pessoal técnico dos
quadros da prefeitura, sem contar que as obras podem
não ter sido fiéis ao projeto aprovado pela autoridade
municipal. Não há, de igual modo, qualquer violação ao
princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso
III, “b” da Constituição Federal, bem como juridicidade,
liquidez e certeza no direito invocado pela impetrante, ao
passo que é válido o lançamento complementar de IPTU
impugnado. Precedentes jurisprudenciais. A sentença
denegou a ordem e deve ser mantida. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de fls. 114/116 proferida nos autos do mandado
de
segurança
interposto
por
BNI
Copenhague

3
Desenvolvimento
Imobiliário
contra
ato
praticado
pelo
secretário municipal de fazenda de São Paulo.
Referida sentença julgou improcedente o pedido e,
via de consequência, denegou a ordem, com fundamento no
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Não
houve
condenação
ao
pagamento
de
honorários advocatícios, consoante o teor das súmulas 512 do
Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 (Lei do
Mandado de Segurança).
Insatisfeita com o resultado do julgado apela a
impetrante pugnando por sua integral reforma.
Em suas razões recursais acostadas a fls. 167/180,
reitera os termos lançados na inicial mandamental e sustenta a
liquidez e certeza do direito almejado.
Pontua, dessarte, a necessidade de ser concedida
a ordem que declare a inexigibilidade do lançamento relativo ao
IPTU incidente sobre o imóvel identificado no cadastro
imobiliário fiscal pelo SQL 299.058.0154-3, referente ao
exercício fiscal de 2017, proporcionalmente aos meses de abril,
maio e junho de 2017, bem como a suspensão da exigibilidade
de tal incidência tributária.

4
Nesse contexto, questiona a data pela qual se
considera existente a nova edificação para fins de tributação do
IPTU; alega que o lançamento não poderia se dar antes da
expedição do certificado de conclusão de obra, operada em 14
de junho de 2017 (fl. 37). Assinala, a esse propósito, que
apenas a partir da referida data efetivou-se a conclusão
econômica e jurídica do edifício para fins fiscais.
Sustenta, ademais, a impossibilidade de revisão de
lançamento, eis que ausentes as hipóteses autorizadoras
previstas no artigo 149 do CTN.
O apelo recebeu resposta (fls. 188/199)
Contrarrazões
recursais
da
municipalidade
paulistana, na qualidade de representante legal da autoridade
impetrada, a fls. 188/199, nas quais defende a ratificação do
julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
O cerne da controvérsia diz respeito ao aspecto
temporal do fato gerador do imposto predial, vale dizer, a data
prevista em lei em que se considera existente a edificação para
fins de tributação pelo IPTU, eis que, enquanto o impetrante

5
pretende adotar a data de expedição do certificado de
conclusão (14.06.2017, fl. 37), o município de São Paulo adota
data anterior, qual seja, aquela na qual foi comunicada à
municipalidade a conclusão da edificação, para fins de
obtenção do mencionado certificado (27.03.2017, doc. 01).
Contudo, sem razão a apelante, pois a ocorrência
do fato gerador do IPTU independe da expedição do “habite-
se”, ou da ocupação do imóvel.
O
“habite-se”,
outrossim,
caracteriza
ato
administrativo que decorre do exercício do poder de polícia da
administração e não guarda, portanto, relação com o fato
gerador tributário do imposto em referência (IPTU).
Desse modo, a municipalidade paulistana, uma vez
constatada a conclusão da obra, com a posterior expedição do
“habite-se”, procedeu à revisão do lançamento do tributo,
porquanto na data do fato gerador a situação fática do imóvel
revelara empreendimento ainda em construção.
Correto, pois, o lançamento complementar com
base na área construída e não mais simplesmente sobre
àquela realidade anteriormente verificada (obra ainda não
finalizada).
Ademais, os artigos 145, inciso III, e 149, inciso VIII,

6
ambos do CTN, permitem aos municípios a revisão de
lançamento. Desde que não decaído o direito de constituição,
nos termos do artigo 173 do CTN, podem ainda seus correlatos
efeitos serem aplicados retroativamente, como no caso dos
autos.
Outrossim, verifica-se que o lançamento impugnado
na presente ação observou rigorosamente a legislação
tributária municipal, especificamente o quanto previsto no artigo
2o, § 1o, inciso II, “a”, § 2o, inciso I e § 4o da Lei 6.989/66, na
redação dada pela Lei 15.406/2011:
“Artigo 2o - Constitui fato gerador do Imposto Predial
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel construído, localizado na zona urbana do
Município (Art. 2o da Lei no 6.989, de 29 /12/66).
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do
Imposto Predial (acrescido pela Lei no 15.406, de
08/07/11):
I - em 1o de janeiro de cada exercício;
II - no primeiro dia do mês subsequente ao que
ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que
implique alteração do valor venal do imóvel, nos
termos da Lei no 10.235, de 16 de dezembro de
1986, com as alterações posteriores;
b) constituição de novo terreno, sobre o qual haja
edificação incorporada;
c) instituição de condomínio edilício em planos
horizontais ou em planos verticais.

7
§ 2o Ocorridas as hipóteses previstas no inciso II do
§ 1o (acrescido pela Lei no 15.406, de 08/07/11):
I - caso as alterações no imóvel não resultem em
desdobro, englobamento ou remembramento do
bem, o eventual acréscimo de Imposto Predial, com
relação ao lançamento que considerou a situação
anterior do imóvel, será cobrado proporcional mente
ao número de meses ainda restantes do exercício;
II - caso as alterações no imóvel resultem em
desdobro, englobamento ou remembramento do
bem:
a) serão efetuados lançamentos do Imposto Predial,
referentes
aos
novos
imóveis,
de
forma
proporcional ao número de meses ainda restantes
do exercício; e
a) os eventuais lançamentos de Impostos Predial e
Territorial Urbano, referentes à situação anterior,
passarão a ser proporcionais ao número de meses
já decorridos desde o seu respectivo fato gerador
até o novo fato gerador.
§ 3o Para efeito de contagem do número de meses
restantes do exercício, a que se refere o § 2o, será
incluído o mês da ocorrência do novo fato gerador a
que se refere o inciso II do § 1o (acrescido pela Lei
no 15.406,de 08/07/11).
§ 4o A ocorrência do novo fato gerador referido no
inciso II do § 1o implica a constituição de créditos
tributários
complementares,
com
eventuais
abatimentos ou devoluções de indébitos, na
forma estabelecida no regulamento do imposto
(acrescido pela Lei no 15.406, de 08/07/11).”

8
Dessarte, os dispositivos acima transcritos revelam
que a Lei Municipal 15.406/11 regulou o aspecto temporal da
hipótese de incidência tributária e não há na Constituição
Federal ou no Código Tributário Nacional qualquer limitação ou
impedimento às municipalidades, a esse propósito, visto tratar-
se de exercício de suas respectivas competências legislativas
tributárias.
Extrai-se, portanto, que a partir de referida
modificação legislativa passaram a ser quatro os momentos
possíveis de incidência do IPTU: autônomos entre si, dado que
podem (ou não) se suceder cronologicamente no tempo,
inclusive dentro do mesmo exercício fiscal, como verificado na
hipótese retratada pela impetrante.
Não procede, portanto, o argumento da apelante de
que não é possível o lançamento complementar, depois de
primeiro de janeiro do exercício fiscal de incidência, pois a
própria lei prevê tal possibilidade, dado que as novas hipóteses
legais não são excludentes entre si.
Outrossim, não há fundamento legal à pretensão da
impetrante em adotar a data de emissão do certificado de
conclusão de obra como data a ser considerada, pois conforme
manifestação
do
órgão
lançador,
o
autor
apresentou
DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA
(DTCO) 2017.0001859-7 (doc.01), por meio da qual comunicou
o término da edificação de um prédio de 13.645,47 m2 e

9
constou também da referida declaração em campo próprio
denominado “Data de Conclusão” a data de 27 de março de
2017, conforme informado pelo técnico responsável pela obra.
Isto é, em março de 2017, o próprio impetrante
declarou à municipalidade que a edificação já estava concluída.
Este fato é regulado pela Lei 15.406/2011 em seus
artigos 8o e 9o, inciso I, alínea “a”. Este último dispositivo,
inclusive, é expresso quanto à data em que se considera
existente, especificamente para fins de tributação do IPTU, a
edificação construída no imóvel tributado, qual seja, aquela
constante da declaração de conclusão da obra (DTCO).
Desse modo, como a sociedade limitada impetrante
declarou a conclusão da obra em março de 2017, a
municipalidade,
por
conseguinte,
passou
a
tributar
a
construção nova, a partir do mês subsequente, em estrita
observância ao disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II, alínea “a”
da Lei 6.989/66, na redação dada pela Lei 15.406/2011.
Não prospera, portanto, o fundamento lançado pela
parte impetrante de que a data de edificação, para fins de
tributação do IPTU, deveria ser a data da expedição do
certificado de conclusão de obra (“habite-se”), vez que a
expedição deste apenas revela o fato da construção estar de
acordo como o projeto submetido à apreciação municipal, para
fins de obtenção da respectiva licença ou alvará para a

10
construção.
Nem poderia ser diferente, pois em certas
situações, a construção pode ter sido concluída anos antes da
expedição do “habite-se”, uma vez que esta é antecedida de
correlato processo administrativo, no qual há vistorias por
engenheiros e pelo quadro técnico da prefeitura, sem contar
que a construção pode não ter sido fiel ao projeto aprovado
pela autoridade municipal.
Não há, de igual modo, qualquer violação ao
princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso III, “b”
da Constituição Federal, bem como juridicidade, liquidez e
certeza no direito invocado pela impetrante, sendo válido o
lançamento complementar de IPTU impugnado.
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO IPTU - Ação de Obrigação de Fazer cumulada
com Perdas e Danos Valor do imposto Fato gerador que
independe da expedição de “habite-se” ou da ocupação do
imóvel, exigindo apenas que este possua condições de
habitabilidade ou de utilização para o exercício de quaisquer
atividades
-
Correto
o
lançamento
efetuado
pela
Municipalidade, pois levou em conta a realidade fática do
imóvel
Recurso
desprovido”.
(Apelação
cível
no
0043197-71.2011.8.26.0405)
Por
fim,
consideram-se
prequestionados
os
preceitos legais e as questões deduzidas imprescindíveis à

11
solução do caso, sendo desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora